Tribunal: STF
Processo: HC 266056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C.W.T.F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000034-14.2024.7.10.0010/CE, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual, previsto no art. 216-B, caput, do CP, na forma tentada, nos termos do art. 30, II, do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, além da pena de multa, no total de 10 (dez) dias-multa, nos termos no art. 49 do CP, no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com o direito de apelar em liberdade.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a atipicidade da conduta por insuficiência de provas robustas e inequívocas para a condenação.



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do réu.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. INTIMIDADE SEXUAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO. ART. 216-B DO CÓDIGO PENAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ART. 9º, II, "A", DO CPM. MODALIDADE TENTADA. ART. 30, II, DO CPM. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (e-doc. 3, p. 25)  



    In casu, o Ministro Rogerio Schietti Cruz,condutor do acórdão no STJ, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme relatado, em 21.3.2024, por volta das 13h12min, nas dependências do 10ª DSup, a 2º Ten M.E.S.B. teve a sua intimidade sexual violada enquanto fazia uso do banheiro feminino.



    (...)



    Ressalte-se que o testemunho da ofendida e as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo confirmam a mesma dinâmica registrada pelas câmeras, conforme se observa nos trechos extraídos dos depoimentos prestados. Senão vejamos: 



    A ex-Ten M.E.S.B., na qualidade de vítima, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, foi utilizar o banheiro feminino no Pavilhão do Comando, logo após o almoço; e, ao finalizar, subiu a calça e abotoou a roupa, momento em que avistou um celular no vitrô do banheiro, apontado em sua direção. Descreveu que viu uma mão segurando o aparelho, mas não viu quem era; e, imediatamente, gritou bem alto “está tirando foto minha” e rapidamente o aparelho foi recolhido. Em seguida, saiu do banheiro, oportunidade em que encontrou o Ten Gregório, a quem pediu ajuda para procurar o suspeito, mas não encontraram ninguém no local. 



    Relatou, ainda, que, no fim do dia, foi chamada na Seção de Informática para olhar as imagens e viu um militar entrando e saindo do banheiro, no mesmo instante em que ela estava no toalete ao lado e que, na hora, não identificou a pessoa. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, explicou que o banheiro feminino e o banheiro de uso comum compartilham a mesma parede, onde ficava uma janela, por onde ela viu o celular, e que a janela estava entreaberta (APM - Ev. 67, VÍDEO1)



    (...)



    Assim, embora não tenha sido encontrado, em nenhum dos aparelhos periciados, qualquer arquivo com relação ao caso sob análise, é incontroverso, pelas imagens das câmeras de segurança e pelos depoimentos prestados, notadamente pelo interrogatório do acusado, que ele adentrou o banheiro ao lado do feminino e que lá permaneceu por cerca de cinco minutos. Ficou comprovado também que o ex-Sd Washington foi a única pessoa que entrou naquele banheiro durante o tempo em que a vítima estava no banheiro feminino. 



    Portanto, nota-se que os depoimentos das testemunhas em Juízo confirmam integralmente os fatos registrados nas câmeras de segurança do local. Além disso, a vítima relatou que, enquanto se vestia, viu uma câmera apontada em sua direção, fato incontroverso.



    (...)



    Trata-se de crime contra a dignidade sexual, em que a palavra da vítima tem maior relevância, pois é munida de um valor probatório especial e relevante. Essa posição também é consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando-se as particularidades desses delitos. 



    Pode-se concluir, pelo conjunto probatório, que a vítima foi coerente durante a sua narrativa e que houve tempo suficiente para que o acusado destruísse as provas. Assim, é certeza de que o crime foi ao menos tentado por parte do acusado. 



    Portanto, a Sentença do Juízo de Primeiro Grau foi acertada e a condenação deve ser mantida”. (e-doc. 3, p. 28-31, grifei).



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Além disso, para se acolher a tese da defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente